Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO REJEITADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESNECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em Ação civil pública. A parte agravante alega prescrição, eficácia preclusiva da coisa julgada e necessidade de litisconsórcio ativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória; (ii) estabelecer se há eficácia preclusiva da coisa julgada em razão de ação individual anterior; e (iii) verificar a necessidade de formação de litisconsórcio ativo necessário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento do c. STJ (REsp 1.273.643/PR). A ação foi proposta no último dia do prazo, sendo ainda possível o acréscimo do período de suspensão previsto na Lei no 14.010/2020.
4. A causa de pedir e os pedidos da ação individual anterior não se confundem com os da ação coletiva, afastando a alegação de coisa julgada.
5. A ausência de notificação pessoal do agravado sobre a ação coletiva impede a aplicação do sistema opt in, previsto no art. 104 do CDC.
6. A relação jurídica não exige litisconsórcio ativo necessário, pois qualquer credor solidário pode exigir a totalidade da obrigação, conforme art. 267 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva é quinquenal, acrescido do período de suspensão previsto na Lei no 14.010/2020. 2. Não se configura litisconsórcio ativo necessário quando qualquer dos credores solidários pode exigir a totalidade da obrigação.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.010/2020, art. 3o; CPC, arts. 94, 104, 114; CC, art. 267.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716219, 00175944920148070007, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 14/06/2023, p. 27/06/2023.